Tribunal: TJSP
Processo: 1000912-11.2018.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000912-11.2018.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000912-11.2018.8.26.0014/50000 -Voto no 34563
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000912-11.2018.8.26.0014/50000.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
EMBARGADA: FAZENDA PÚBICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 34.563.
EMENTA:
Embargos
de
declaração.
Insurgência a acórdão pelo qual
dado parcial provimento ao recurso
interposto pelo ora embargante.
Inocorrência de vício. Recurso que
tem caráter infringente. Portanto,
embargos rejeitados.
Embargos de declaração (folhas 1 a
4) foram opostos por Banco Itaucard S.A. ao
acórdão (folhas 234 a 247 dos autos principais)
pelo qual se dera parcial provimento à apelação
por ele outrora interposta.
Esse embargante alegou, em resumo, o
seguinte: a) padecer omissão o aresto recorrido;
b) ausência de manifestação acerca da fixação de
honorários advocatícios; c) portanto, requerer o
acolhimento destes embargos a fim de sanado o
vício.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000912-11.2018.8.26.0014/50000 -Voto no 34563
3
Impõe-se a rejeição dos embargos de
declaração sob apreço.
A propósito, a fundamentação do
decisório atacado, fruto de análise apropriada,
está à altura do desacolhimento dessa invocada
matéria.
Com
efeito,
em
relação
a
essa
argumentação, constou desse decisório, dentre o
mais, o seguinte (folhas 234 a 247):
“(...)
Portanto,
ora
acolhe-se
em
parte o alegado pela embargante para reformar a
respeitável sentença tão somente em relação ao valor
da multa aplicada na certidão de dívida ativa
1.074.362.301.
Exceção a essa realidade, mantém-se a
respeitável
decisão
atacada,
aliás,
pelos
respectivos fundamentos (artigo 252 do Regimento
Interno).
Derradeiramente, é presente não ter
sido a apelante vencedora na maior parte dos
pedidos. Logo, ora majora-se a verba honorária
imposta em primeira instância à ordem de 2% (dois
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil(...)”.
Logo,
a
fundamentação
constante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000912-11.2018.8.26.0014/50000 -Voto no 34563
4
desse
decisório
revelou-se
suficiente
ao
desacolhimento da matéria sustentada por esse
embargante.
Isso não bastasse, é de registro não
se coadunar à cognição específica da modalidade
recursal ora em foco o objetivo dessa embargante
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
para que se lhe atribua a consequência jurídica
que entende correta1.
Portanto, não se verifica vício a
ser sanado em relação ao aresto embargado.
Nesse
sentido,
aliás,
são
de
destaque, mutatis mutandis, arestos desta Corte
assim ementados:
“Embargos de declaração. Acórdão proferido em julgamento de Apelação. Erro
material, omissão e contradição não verificados.
Pretensão de obter efeitos infringentes. Inadmissibilidade. Embargos conhecidos e não
1 Nesse sentido: “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no
julgamento, eis que não possuem natureza infringente” (Orientação do Supremo Tribunal Federal
publicada na Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e
na Revista dos Tribunais 670/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000912-11.2018.8.26.0014/50000 -Voto no 34563
5
providos.”2
“Embargos de declaração
Omissão e
contradição
Não ocorrência
Inadmissibilidade

requisitos
do
art.
1.022
do
CPC
não
configurados A atribuição de efeito infringente
só é admitida em circunstâncias excepcionais, não
encontradas na espécie Embargos rejeitados”3.
Desse modo, é de rigor a rejeição
destes embargos, porquanto, como supraexposto,
objetiva esse recorrente rediscutir em relação
ao acórdão atacado, e não apenas que, nesta
feita, se suplemente ou sane eventual omissão,
com consequentes declaração e modificação desse
decidir.
Por esses motivos, e reiterando-se
que esse aresto recorrido não se ressentiu das
hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, se desacolhe o mais alegado com
os embargos de declaração sob exame.
À vista do exposto, rejeitam-se
estes embargos.
2 Embargos de Declaração 35876-09.2012.8.26.0224, relatora Paola Lorena, 3a Câmara de Direito
Público, julgamento em 6 de outubro de 2020.
3 Embargos de Declaração 1037752-97.2018.8.26.0053, relator José Luiz Gavião de Almeida, 3a
Câmara de Direito Público, julgamento em 5 de outubro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000912-11.2018.8.26.0014/50000 -Voto no 34563
6
ENCINAS MANFRÉ, relator.